Tribunal: TJSP
Processo: 1007469-08.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – VARIAÇÃO DE TENSÃO – Danos elétricos causado à usuária – Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público – Prova do nexo de causalidade entre os danos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – VARIAÇÃO DE TENSÃO – Danos elétricos causado à usuária – Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público – Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços – Ressarcimento devido – Súmula 188 do STF.
PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO.